Tribunal: STF
Processo: HC 94344
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   suposta relação do réu com o detentor do 'domínio do fato' sobre
   crime de formação de quadrilha. Razão que não autoriza a prisão
   cautelar. Determinação de suprimento pelo tribunal de justiça.
   Inadmissibilidade. HC não conhecido. Ordem concedida de ofício.
   Precedentes. Quando a falta ou insuficiência de fundamentação de
   prisão preventiva constitua causa de nulidade da decisão, não a
   podem suprir informações prestadas em habeas corpus, nem o
   acórdão que o denegue ou negue provimento a recurso.